Tribunal: STF
Processo: Rcl 73434
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Terceirização. Pejotização. Alegação de fraude em contrato civil ou comercial. Reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389). Determinada a suspensão nacional dos processos. Negado provimento ao Agravo Regimental.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001475-75.2017.5.02.0202, na qual se alega que a decisão reclamada teria contrariado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral.



    2. Reconsiderando decisão anterior, que julgava procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, julguei parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001475-75.2017.5.02.0202, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    3. Agravo Regimental interposto pelo beneficiário do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. Examinar se a reclamação constitucional preenche os requisitos de admissibilidade bem como a subsunção da matéria debatida nos autos ao Tema 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. A solução da controvérsia posta nos autos não demanda o revolvimento do acervo probatório, mas a valoração das provas juntadas aos autos, providência totalmente viável no âmbito da reclamação constitucional.



    7. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, verificando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    8. Para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria e privilegiando-se o princípio da segurança jurídica, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    9. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Por esse motivo, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    10. Não há qualquer óbice à determinação de suspensão do processo, ainda que o pedido formulado na inicial tenha sido de cassação do ato reclamado. Verifica-se que a presente reclamação foi julgada parcialmente procedente, já que o pedido foi acolhido em menor extensão, em atenção à decisão que determinou a suspensão nacional dos processos relativos à matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral. 



    11. É admissível a concessão de medida diversa ou menos gravosa diante do contexto, especialmente tendo em vista decisão vinculante proferida por esta Corte, independentemente de pedido expresso.



    12. A determinação de suspensão nacional dos processos realizada pelo STF deve ser observada imediatamente por todos os graus jurisdição, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo 



    13. Negado provimento ao agravo regimental.